Tribunal: TJMT
Processo: 1000324-58.2019.8.11.0055
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000324-58.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANTONIO CANDIDO NOGUEIRA - CPF: 177.346.221-00 (RECORRIDO), MATHEUS GHISI - CPF: 017.864.861-21 (ADVOGADO), CRISTIANE SATTLER GHISI - CPF: 028.167.669-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS S DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000324-58.2019.8.11.0055.

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente(s):

DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

ANTONIO CANDIDO NOGUEIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

19/10/2020

SUMULA DE JULGAMENTO – PERMISSÃO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – LANÇAMENTO INDEVIDO DE IPVA – VEÍCULO FURTADO - OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA INDEVIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA mantida – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Na exordial, a parte autora narra que era proprietário de veículo caminhão M. BENZ, ANO 1979, PLACAS JYQ-1974, RENAVAN 00125056125, e que o mesmo, foi furtado em 05/05/2011, contudo, mesmo após ter registrado o boletim de ocorrência e comunicado ao DETRAN/MT, o requerente em 2018 foi surpreendido com um protesto oriundo de uma CDA, a qual cobra os valores do IPVA do veículo furtado nos anos de 2013 à 2018.

O Recorrente/
ESTADO DE MATO GROSSO,
alega

sua

ausência de responsabilidade acerca dos dados cadastrais, pois são mantidos pelo DETRAN e a ausência de baixa definitiva do veículo por parte do autor junto ao banco de dados do DETRAN que a constituição do crédito tributário.

O Recorrente/
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
, fundamenta que o furto foi denunciado no Estado de Goiás, realizando a inserção do comunicado do furto somente na base nacional, sendo o correto a inserção também na base estadual, o que não ocorreu.

Aduz ainda o DETRAN, que quando comunicação da ocorrência foi realizada na Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, provavelmente a PJC-MT, não conseguiu inserir a restrição em virtude de prévia comunicação existente, realizada pela PJC-GO.

Atribui ainda o recorrente Detran, a responsabilidade pela inclusão da referida ocorrência de furto/roubo sendo exclusiva da Polícia Judiciária Civil, por força do Convênio no. 006/2014, firmado entre o DETRAN e a PJC.

Primeiramente, cumpre mencionar que o Estado de Mato Grosso faz parte da relação jurídica tributária, pois é o beneficiário direto dos pagamentos do referido tributo, não havendo nesse caso que se falar em ilegitimidade passiva.

Em análise ao conjunto probatório acostado nos autos, observo que realmente existe dois boletins de ocorrência, sendo um do Estado de Goiás em 06/05/2011 e outro em Mato Grosso em 12/05/2011, porém, a consulta realizada na Base de Índice Nacional (BIN), acostada pelo autor, demonstra a informação da ocorrência de roubo/furto do veículo. Vejamos:

Insta registrar, que no ao final do referido documento consta que o mesmo fora retirado de site oficial.

Portanto, escorreita a sentença, não merecendo reparos.

Recurso conhecido e improvido.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Os autos não foram encaminhados ao Ministério Público, contudo, por meio de seu representante legal, manifestou-se nos termos da ata sessão.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da declaratória dos autos, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9099/1995.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2020